Tribunal: STF
Processo: ARE 1329441
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 74.808, de 30.7.2021, o ora agravante requer, “com fulcro no que dispõe o artigo 4º, inciso II, da Resolução 642 de 14 de junho de 2019 desta E. CORTE SUPREMA (…), tempestivamente, (…) a retirada do Agravo Regimental em questão da sessão virtual a ser iniciada no próximo dia 13 de agosto e a sua inserção na próxima pauta de julgamento presencial ou por videoconferência dessa C. 2ª TURMA”(eDOC 24, p. 3). 
    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021, dentre outros.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente